Tribunal: TJDFT
Processo: 0743857-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0743857-83.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HOMERO LIMA VIEIRA, THEREZA COSTA LIMA VIEIRA DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, ao Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, art. 1.023, §2o, do CPC, já computada a dobra legal. Intime-se. Brasília - DF, 5 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora